Tribunal: STF
Processo: ARE 1475468
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 212 da Repercussão Geral.  



    O agravante alega que:  



    [a] decisão agravada é NULA por deficiência/falta de fundamentação adequada, pois, claramente, tem natureza padronizada/genérica com invocação de razões aptas a justificar qualquer decisão sobre o tema sem explicação da conexão/relação com o recurso interposto (decisão agravada não enfrenta os fundamentos recursais sobre tributação de contratos complexos) (doc. 135).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 212 da Repercussão Geral: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator